Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ (LEI N. 9099/95). EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. No microssistema dos juizados especiais, a produção de provas, inclusive as de natureza documental, bem como a apresentação de defesa devem, via de regra, concentrar-se na audiência de instrução e julgamento (princípio da concentração - Lei 9.099/95, art. 33). Assim, preclusa a oportunidade de contradita da testemunha, quando não oposta a tempo e modo.
II. Mérito:
A. Versões antagônicas acerca da dinâmica do acidente. O requerente alega que transitava pela Via Eixo Monumental, sentido rodoviária, quando foi abalroado na parte posterior (pelo veículo do requerido), o que causou o giro no próprio eixo e a subida no canteiro lateral. Por sua vez, a parte requerida afirma que o requerente saiu do retorno, e ao realizar a transposição de faixa abalroou a quina esquerda de seu veículo (Ford/Fiesta).
B. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do acervo probatório, a partir do qual as partes buscam fortalecer suas versões. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador à análise das provas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei n.9.099/95.
C. A conclusão jurídica na origem, a par das provas documentais (fotos, croquis, boletim de ocorrência), fundou-se também na prova testemunhal produzida em audiência: Com efeito, a testemunha Fernando, arrolado pelo demandante, em seu depoimento asseverou: que presenciou o acidente e relata que conduzia seu veículo no sentido eixo monumental ministérios, que foi ultrapassado por um Fiesta vermelho e logo a frente houve um acidente, que o veículo do requerente estava no canteiro e o outro mais a frente, o veículo do requerido passou por seu veículo acima da velocidade da via (reconhecido pelo requerido que estava acima da velocidade da via), o que veículo do réu bateu na quina posterior do veiculo do requerente que rodou e parou no canteiro da câmara legislativa, para tentar evitar uma colisão traseira o requerido lançou o carro para o lado quando ocasionou a colisão, que o requerente saiu do retorno mas no momento da colisão já se encontrava uns 300 metros do retorno, que o retorno fica na altura do museu do índio e a colisão ocorre próximo à Câmara Legislativa do Distrito Federal.
D. Comprovado que a causa determinante do sinistro foi a conduta negligente do motorista do veículo Ford/Fiesta que, ao transitar em desatenção às condições de trânsito reinantes, não guardou a distância regulamentar e de segurança do veículo à frente (inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito), vindo a colidir a quina posterior do veículo que o precedia (do requerente), a ponto de projetá-lo ao canteiro lateral, tudo a subsidiar a obrigação de compor todos os danos a que dera causa (CC, Artigo 186).
E. Por conseguinte, insubsistente a tese de culpa exclusiva do requerente. Patente, pois, a culpa exclusiva da parte recorrente.
F. Em relação aos lucros cessantes, incontroverso que o recorrido utiliza o veículo como meio de auferir renda (transporte de passageiros por aplicativo – UBER – Id 14088389/91), e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito que ocorreu por culpa do recorrente (9 dias – Id14088391). Desse modo, ele faz jus à respectiva indenização, cuja quantia foi balizada de acordo com as máximas da experiência comum e da razoabilidade (Lei n. 9099/95, Arts. 5o e 6o).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).